Tribunal: TJSP
Processo: 1013162-03.2021.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão, contradição ou nulidade inexistentes. Valor dado à causa que deve corresponder a pretensão, delimitando a condenação (art. 492 do CPC) para que não ocorra julgamento ultra petita. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão, contradição ou nulidade inexistentes. Valor dado à causa que deve corresponder a pretensão, delimitando a condenação (art. 492 do CPC) para que não ocorra julgamento ultra petita. Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.